Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-52.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que submete os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menor.
2. A denúncia narra que os recorrentes, em comunhão de vontades com um adolescente, agrediram a vítima com cassetete e rocha, causando sua morte, além de terem corrompido o menor para a prática do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a impronúncia; (iii) analisar a possibilidade de absolvição sumária; (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras; e (v) decidir sobre a manutenção da decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal se não houve ato formal de reconhecimento nos autos, tampouco prejuízo demonstrado.
5. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
6. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
7. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de reconhecimento pessoal não gera nulidade se não houve ato formal e não há prejuízo demonstrado. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria. 3. A absolvição sumária depende de prova inequívoca de excludente de ilicitude. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. 5. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 413, 415, 563; CP, art. 121, §2o, incisos III e IV, art. 29; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1716206, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023, pub. 23/6/2023. TJDFT, Acórdão 1691495, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/4/2023, pub. 3/5/2023.